Tribunal: TJMT
Processo: 1017231-69.2025.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017231-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), DAMIELE ALMEIDA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 043.705.181-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017231-69.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1017231-69.2025.8.11.0000

Agravante:
Damiele Almeida de Souza Pereira.

Agravados:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITO SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em cadastro de reserva em Concurso Público contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando à sua imediata nomeação e posse. A agravante sustenta haver contratações temporárias pela Administração durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito à nomeação da candidata aprovada em cadastro de reserva diante da contratação temporária de profissionais durante a validade do concurso; e (ii) apurar a possibilidade de concessão de tutela de urgência com conteúdo satisfativo contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, não sendo suficiente, para configurar preterição, a existência genérica de contratações temporárias durante o prazo de validade do certame.

4.

A jurisprudência do STF (Tema 784) exige prova cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, reveladora de inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A contratação temporária por necessidade transitória não pressupõe, por si só, existência de cargo efetivo vago, tampouco gera automaticamente direito subjetivo à nomeação.

6.

A tutela de urgência requerida possui nítido caráter satisfativo, pois busca a nomeação e posse imediata da agravante, o que esgota o objeto da ação, sendo vedada sua concessão contra a Fazenda Pública, conforme o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado em cadastro de reserva somente possui direito subjetivo à nomeação se demonstrada preterição arbitrária e imotivada, o que exige prova concreta de comportamento administrativo que evidencie a necessidade inequívoca de provimento do cargo.

2.

A contratação temporária por si só não caracteriza preterição nem gera direito à nomeação, salvo se demonstrada a existência de cargos efetivos vagos e a contratação irregular para funções permanentes.

3.

É vedada a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, quando esgota o objeto da ação, nos termos do art. 1º da Lei n.º 9.494/97 e do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei n.º 9.494/1997, art. 1º; Lei n.º 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, art. 300; RE 837311/PI (Tema 784 da repercussão geral, STF); RE 658026/MG (Repercussão Geral, STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.04.2016; STJ, RMS 61.771-PR, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJMT, MS 1018296-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.06.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017231-69.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1017231-69.2025.8.11.0000

Agravante:
Damiele Almeida de Souza Pereira.

Agravados:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Damiele Almeida de Souza Pereira.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência – nomeação e posse em concurso público.

Origem:

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1043111-37.2025.8.11.0041 -Id.
194561694
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada sua nomeação e posse imediata para o cargo de Farmacêutica relativo ao Concurso Público n.º 001/2023.

Decisão - Liminar (
Id.

293736885
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Sem Informações do juízo.

Contrarrazões

(Id. 299369394): pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id. 303818353): deixa de emitir parecer de mérito, diante da ausência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017231-69.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1017231-69.2025.8.11.0000

Agravante:
Damiele Almeida de Souza Pereira.

Agravados:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Damiele Almeida de Souza Pereira, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1043111-37.2025.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na nomeação e posse para o cargo acima referido.

A agravante sustenta que foi aprovada em 13º (décimo terceiro) lugar na cota de pretos e pardos e 94º (nonagésima quarta) na ampla concorrência para o cargo de Farmacêutica no Concurso Público regido pelo Edital SES/MT n.º 001/2023.

Sustenta que o certame, embora formalmente lançado apenas para formação de cadastro de reserva, sobreveio após mais de 22 (vinte e dois) anos sem concurso público na área, com manifesta carência de profissionais de saúde.

Entretanto, mesmo diante da vigência do concurso, ressalta que a Administração Pública vem reiteradamente celebrando contratos temporários e precários.

Diante desses fatos, ajuizou a demanda de origem, requerendo seja determinado liminarmente sua nomeação e posse para o referido cargo, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito.

Considerando o indeferimento da medida liminar em primeiro grau, interpôs o presente recurso.

Como é sabido, candidatos aprovados em cadastro de reserva não têm assegurado o direito à nomeação, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito
.

A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza a preterição, pois a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos.

Para comprovar a preterição, é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso, tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no
RE 658.026/MG
: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Sobre a questão, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou orientação, no julgamento do RE 837311, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 784), abaixo transcrito, no sentido de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, cabendo ao candidato demonstrar, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação. Confira-se:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
(Rel. Min. LUIZ FUX, DJe: 18.04.2016).

Dessa forma, não restou comprovado nos autos o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, nem a preterição arbitrária e imotivada da recorrente por parte da Administração Pública.

Por outro lado, ainda que

configurada a irregularidade das contratações, tal situação, por si só, não permite concluir, presumidamente, pela existência de cargos efetivos disponíveis para o cargo pretendido pela agravante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA. 1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. 2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital. 3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)]. 4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada. (TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022)”.

Outrossim, como exposto em linhas anteriores, o pedido liminar é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita, concluo que o pleito de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1º, da lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da lei n.º 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Demais disso, não se verifica,
in casu,
o perigo de grave dano ao agravante, neste momento, caso o requerimento seja apreciado quando do julgamento do mérito, aliado ao fato de que o trâmite do recurso instrumental é célere, devendo a parte aguardar a formação do contraditório, oportunizando à parte contrária o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”. [Grifo nosso]

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e da ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Por essas razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025